Tribunal: TJSP
Processo: 2145812-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INCLUSÃO NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – CABIMENTO – I – Decisão agravada que excluiu do pedido de repactuação os contratos de empréstimos consignados – II – Artigo 104-A, §1o, do CDC, que ao dispor sobre as dívidas que estão excluídas do processo de repactuação, não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INCLUSÃO NO PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – CABIMENTO – I – Decisão agravada que excluiu do pedido de repactuação os contratos de empréstimos consignados – II – Artigo 104-A, §1o, do CDC, que ao dispor sobre as dívidas que estão excluídas do processo de repactuação, não excluiu aquelas oriundas de empréstimo consignado, regidos por legislação específica - Decreto no 11.150/2022 que, em seu artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea h, somente determina que parcelas decorrentes de empréstimo consignado não devem ser consideradas para fins de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, que constitui requisito do pleito de repactuação – Decreto que tem natureza regulamentar, não podendo modificar nem contradizer a lei – Decreto que não retirou os empréstimos consignados do alcance da Lei do Superendividamento – Possibilidade de inclusão dos contratos de empréstimos consignados no pedido de repactuação de dívidas - Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Vencida relatora sorteada, que negava provimento e declara – Agravo provido".